Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713191-07.2020.8.07.0000 RECORRENTES: MAURILIO ROSA DOS SANTOS, MIGUEL BARBOSA DA SILVA, NESTOR CASTRO MADEIRA, PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, RITA DE CASSIA CARDOSO LEITE RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INEXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO INDIVIDUAL. PAGAMENTO EM APARTADO. EXPEDIÇÃO DE RPV. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Agravo de Instrumento e o Agravo Interno são julgados conjuntamente, por estarem aptos à apreciação e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo. 2. De acordo com o disposto no art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/94, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 3. A norma não exige que cada representado firme individualmente o contrato de serviços advocatícios como condição para futuro destaque em RPV dos honorários contratuais. 4. Um vez ajuizado o cumprimento individual da sentença coletiva em processo cujo autor é o sindicato, os credores devem pagar os honorários contratuais anuídos pelo sindicato, visto que, sem a atuação deste, sequer existiria título judicial a ser executado. 5. Admite-se o destaque da verba honorária contratual nos autos de cumprimento de sentença individual, a fim de ser expedido requisitório de pequeno valor para pagamento dos honorários contratuais, de forma apartada ao crédito principal. 6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam, em síntese, violação ao artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, sustentando que não obstante os sindicatos deterem ampla legitimidade para atuar em prol dos interesses individuais e coletivos das categorias que representam, eventual compromisso de pagar honorários de êxito em favor de escritório adverso deve ser solucionado entre a entidade sindical e a banca de advogados respectiva, notadamente quando ausente contrato individual de prestação de serviços advocatícios de cada associado com o escritório contratado pelo sindicato. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, apontam afronta ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, repisando os mesmos fundamentos expendidos no apelo especial. Requerem em ambos recursos a gratuidade de justiça e a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender o pagamento de honorários advocatícios. Formulam, ainda, pedidos de publicação exclusiva em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para suspender o pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pleito. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010